Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702334-13.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SANDRO GEÓRGIO SOARES MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30578384, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SANDRO GEÓRGIO SOARES MOREIRA, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 47361839 – p. 7/9) conheceu em parte o apelo e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 47361840) determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 905.357 (Tema 864). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no segundo paradigma. Isso porque, no precedente do Tema 864, definiu-se orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação do reajuste do vencimento por ocasião da reestruturação da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014